Tribunal: STF
Processo: ARE 1362372
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. FUNDAÇÃO CAPES. BOLSA DE MESTRADO PROFISSIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DA FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - CAPES. PREVISÃO EDITALÍCIA DE SUJEIÇÃO À DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. NÃO AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DIREITO AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR. RECURSO DO ENTE PÚBLICO DESPROVIDO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.



    1. Trata-se de recursos interpostos em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, condenando a Fundação Capes a pagar à autora o valor equivalente às 09 parcelas de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) da bolsa do Programa PROFLETRAS.



    2. Recorre a Fundação CAPES, alegando, em síntese, que não é cabível o pagamento retroativo das parcelas relativas à bolsa, pois o edital foi preciso, ao condicionar o pagamento das bolsas à disponibilidade orçamentária, de modo que não houve uma frustração de expectativa legítima, não existindo direito subjetivo em questão. Outrossim, aduz que a concessão de bolsas é matéria típica de mérito administrativo e está circunscrita à autonomia acadêmica. Por fim, "a seleção para o mestrado profissionalizante não significa, automaticamente, a seleção para bolsa de estudos, sendo o ingresso no programa de pós-graduação e a concessão da bolsa coisas distintas e independentes. De fato, enquanto a seleção para o mestrado foi feita pelas universidades, as bolsas foram concedidas pela Capes.” Aduz que a prescrição a ser adotada é a trienal, segundo o 206, §3º, incisos IV e V, do CC. Questiona o direito da gratuidade judiciária concedido à autora.



    3. A autora alega, em sua peça recursal que, em virtude do constrangimento e da dificuldade causada pela ausência dos recursos financeiros, foi obrigada a custear uma série de despesas, com sacrifícios, para poder concluir o programa de aperfeiçoamento em questão (PROFLETRAS). Aduz que a falta de pagamento das parcelas repercutiu em grave dificuldade em frequentar o curso com gastos com transporte e alimentação. Aduz que é professora, possui baixo salário e é obrigada a ministrar aulas em diversas escolas para atingir a mínima independência financeira. Requer indenização por danos morais.



    4. Inicialmente, observa-se nos autos que a autora é professora da rede pública de ensino, reside em Guarabira/PB e necessitou, inclusive, de bolsa de estudo para o mestrado, ficando comprovado nos autos que faz jus ao benefício da gratuidade judiciária.



    5. A sentença foi motivada sob o entendimento de que:



    "(...) 22. Ora, se o edital foi lançado, prevendo o pagamento da bolsa - o que é uma característica do programa PROFLETRAS, e não uma excepcionalidade -, isso significa que, do ponto de vista dos candidatos, existia essa disponibilidade. Do contrário, não haveria como iniciar o programa, que, repito, tinha como pressuposto o pagamento de bolsa a todos os estudantes participantes. 23. A partir do momento em que é publicado edital para seleção de mestrandos informando que existiria o pagamento de bolsas e que são firmados o contrato e o termo de compromisso, presume-se que a administração tinha dotação orçamentária para a concessão. (...)"



    6. No caso, a interpretação mais pertinente a ser adotada é no sentido de que a “disponibilidade orçamentária”não afasta a obrigação de pagamento, mas apenas permite à Administração Pública programá-lo. O fato de a Administração estar adstrita ao princípio da legalidade, que a impede de proceder a qualquer pagamento sem prévia dotação orçamentária, não obsta que o servidor se socorra do Judiciário para a satisfação do seu crédito, como é o caso dos autos, visto que ele não está obrigado a se sujeitar ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração em solicitar verba para o pagamento dos seus débitos. (...)



    7. Quanto à duração de 24 (vinte e quatro) meses, tem-se que tal é o limite máximo, de fato, porém, tal previsão resulta na constatação da discricionariedade da Administração Pública quanto ao tempo que deseja desenvolver o programa de especialização, sendo certo, porém, que, ao adotar um certo tempo de duração,deve pagar todos os meses de duração e não alguns que entender conveniente.



    8. No tocante ao pedido de indenização por danos morais, não ficou demonstrado nos autos que a conduta da ré foi voltada exclusivamente contra os interesses da autora, mas uma decisão administrativa que atingiu um grupo de estudantes na mesma situação, fundado em interpretação da administração sobre as normas que regem a matéria.



    9. Sob tais fundamentos, nega-se provimento aos recursos interpostos pela Fundação Capes e pela autora.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 167, II, e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente